Tribunal: TJDFT
Processo: 0703321-44.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) Número do processo: 0703321-44.2021.8.07.0018 APELANTE: EDUARDO JORGE DIAS NERY FERREIRA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos, etc. EDUARDO JORGE DIAS NERY FERREIRA, em sede de apelação (id 33071341), reiterou o pedido de concessão de gratuidade de justiça, apresentado anteriormente em sua contestação (id 33071275), o qual não fora apreciado pelo juízo de origem. Em despacho de id 33182221, esta Relatoria determinou a intimação do recorrente para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, comprovasse os requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça requerida, sob pena de indeferimento do benefício. Conforme certidão de id 34037544, a parte recorrente deixou transcorrer o prazo consignado no parágrafo anterior in albis. Pois bem. Nos termos do artigo 98 do CPC, tem direito à gratuidade de justiça a pessoa natural ou jurídica que não tenha recursos suficientes para arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios, sem que isso comprometa o seu sustento e de sua família. Busca, tal instituto, materializar o direito constitucional de acesso à justiça. Na hipótese, verifico que o réu/apelante é servidor público e médico; reside em área privilegiada; e, mesmo após ser intimado, não demonstrou a alegada hipossuficiência. Além disso, a declaração de hipossuficiência juntada aos autos (id 33071276) foi meramente trasladada de outro processo e remonta ao ano de 2010. Por esses motivos, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. Nos termos do artigo 99, § 7o e artigo 1.007, ambos do CPC, INTIME-SE o apelante para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o preparo do recurso, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. Decorrido o prazo legal, retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 08 de abril de 2022. Desembargador Cruz Macedo Relator